Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-09.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017835-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (EMBARGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 429.523.101-06 (EMBARGANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 469.154.861-00 (EMBARGANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO - DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA CORROBORAR A TESE DOS AUTORES - AL
EGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO - INO
CORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A despeito da alegação de omissão e contradição, se os embargantes pretendem a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIA REGINA BOTELHO DE OLIVEIRA e LUZINAN ALVES DE OLIVEIRA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 180430164), objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 179353683, proferido no recurso de apelação cível interposto por
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA) e SEARA ALIMENTOS LTDA
, que restou provido, à unanimidade, para reformar totalmente a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenando as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão fora omisso na análise dos documentos e laudos médicos apresentados que indicam que após ingerirem o produto (mexilhões), precisaram recorrer ao pronto atendimento em policlínica da capital e se submeteram a tratamento condizente com quadro de infecção alimentar.

Alegam que o acórdão recorrido desconsiderou o Código de Defesa do Consumidor e as provas trazidas aos autos, as quais são irrefutáveis e indicam o mal-estar vivido pelos embargantes, conforme muito bem delimitou o juiz singular em uníssono com o médico especialista.

Assim, não tendo enfrentado os relatórios médicos e os próprios medicamentos prescritos, específicos para o trato de infecções por parasitas marinhos, o acórdão restou contraditório em seus fundamentos.

Defendem que a respeitável decisão proferida em sede de r. acórdão não atacou qualquer um desses fatos, nem das provas fornecidas pelos médicos especialistas, tendo, apenas e tão somente, se limitado a apontar a inexistência de outros elementos que não competiam ao consumidor, embora tenham entregado em juízo todos os dados do atendimento recebido pela equipe médica especializada.

Assim, sob tais alegações, pugnam pelo provimento dos aclaratórios para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargadas.

Contrarrazões pela
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (FORT ATACADISTA)
no ID nº 181565159, e, por
SEARA ALIMENTOS LTDA
, no ID nº 181623651, ambas pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

A despeito de o embargante alegar contradição, inexiste qualquer incompatibilidade entre os argumentos utilizados no acórdão recorrido. Não se observa proposições inconciliáveis entre si no texto do acórdão recorrido.

De igual modo, não foi omisso sobre qualquer questão criada pelos demandantes, além de ter considerado todas as provas juntadas pelos autores, ora embargantes, concluindo serem insuficientes para comprovar o direito alegado.

Nesse sentido, consta do acórdão recorrido:

“
Com efeito, a despeito da comprovação dos autores no sentido de terem buscado atendimento médico na noite do dia 22/02/2022 na Policlínica do Planalto, nesta capital, dois dias após a aquisição dos mariscos, dos autos não restou comprovado que o mal-estar suportado pelos autores tenha se dado em razão da ingestão dos mexilhões, ou que tenha havido algum nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e o mal-estar sofrido pelos apelados
.”

Assim, não obstante insistam os embargantes na tese de que o acórdão apresenta o vício da omissão e da contradição, na verdade, sua irresignação se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via aclaratórios, o que não se faz possível pela via eleita.

Objetivam os embargantes, inclusive, a revaloração das provas constantes dos autos, sustentando que não foram apreciadas adequadamente, contudo, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e os embargantes não lograram demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Ademais, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023